Tribunal: TJMT
Processo: 1009745-69.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009745-69.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acessão]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RUNESIA DE ARRUDA PEREIRA - CPF: 651.695.901-30 (RECORRENTE), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), MM TURISMO & VIAGENS S.A - CNPJ: 16.988.607/0001-61 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1009745-69.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Runésia de Arruda Pereira

Recorrido(s):

MM Turismo e Viagens S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 de março de 2022.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. EMPRESA EMISSORA DO BILHETE AEREO. CANCELAMENTO DO BILHETE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A empresa emissora do bilhete aéreo que efetua o cancelamento sem justificativa e sequer comunica ao consumidor, age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

Reduz o valor da indenização a título de dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação para CONDENAR a parte RÉ a indenizar a parte AUTORA pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação;
Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.
”.

No presente caso, a autora adquiriu passagem aérea por meio do site da empresa reclamada para a cidade do Rio de Janeiro/RJ, com saída de Cuiabá/MT, prevista em 02.04.2020, ocorre que devido a pandemia do Coronavírus – Covid 19, os voos foram cancelados e remarcados.

Assim, efetuou a remarcação do seu voo para o dia 29.01.2021, por meio da cia aérea azul no voo AD4341, localizador – LEKRFM e código da compra/transação n.4894809. Contudo, no dia da viagem ao chegar no aeroporto para realização do
checkin
constatou que o seu bilhete havia sido cancelado pela empresa reclamada, não conseguindo realizar o embarque, o que ocasionou na compra de nova passagem que foi realizada pelo seu cônjuge, visto que já havia pago hospedagem e a passagem de volta estava confirmada. Razão pela qual, ingressou com a presente ação pleiteando dano moral pelos transtornos sofridos.

Em contrapartida, a reclamada informa que os bilhetes foram cancelados em razão de pedido do comprador, não havendo neste caso, qualquer ato ilícito praticado pela ré capaz de ensejar indenização, devendo a sentença ser reformada e os pedidos iniciais julgados improcedentes.

Pois bem. Analisando os autos, verifico que restou incontroverso que o bilhete em nome da autora fora cancelado, apesar de alegar a recorrente que o cancelamento foi a pedido do comprador, verifico que o cancelamento juntado no recurso é datado em 27.03.2020:

E o e-mail confirmando a passagem para o dia 29.01.2021, se refere ao mês de novembro de 2020, ou seja, se tratam de solicitações diversas:

Portanto, de acordo com o artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil,
“o
ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”.
Assim torna evidente a falha da Recorrente na prestação do serviço.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“
o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

No caso em apreço, não ficou comprovado que cancelamento do voo contratado foi a pedido da parte Autora, ônus que cabia à Recorrente e do qual não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC.

Não restando comprovada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, o cancelamento do voo, configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrentes dos transtornos e desconforto sofridos.

Ante ao exposto
conheço do recurso,
lhe dou parcial provimento
e reduzo o valor da condenação para R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2022